Tribunal: CARF
Processo: 19515.720870/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem ser glosados os referidos custos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO.
Por ser intrínseco à inidoneidade dos documentos de aquisição de mercadoria a ausência de causa legítima para o pagamento efetuado, visto que a causa declarada e aparente se revelou inexistente, deve ser exigido o IRRF nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Restando demonstrado nos autos que o destinatário das remessas financeiras devolvia parte do valor remetido, correto o entendimento de que a incidência do IRRF se dê pelo valor efetivamente pago.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CRÉDITO. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem ser glosados os créditos utilizados na apuração da contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CRÉDITO. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem ser glosados os créditos utilizados na apuração da contribuição.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao que o tributo poderia ser lançado (art. 173, I, do CTN).
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constitui-se ação dolosa quando o sujeito passivo, com a participação de terceiros, planejou e executou operações inexistentes de forma continuada com o propósito de artificialmente majorar custos e créditos de tributos não cumulativos inexistentes, mediante a utilização de notas fiscais ideologicamente falsas. A conduta dolosa se torna ainda evidente em razão de as operações terem sido levadas a efeito com o intuito de aparentarem terem sido praticadas de boa-fé, isto é, de intencionalmente, querer fazer aparentar que houve pagamento efetivo das aquisições, quando no curso do procedimento de fiscalização, constatou-se que não se tratavam de pagamentos, mas de remessas financeiras efetuadas ao emissor das notas fiscais inidôneas, cujos redirecionamento financeiros eram efetuados a terceiros com os quais a Recorrente mantinha algum tipo de relação. O percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea c do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Demonstrado que a pessoa jurídica praticou atos dolosos contrários à lei, tributária, com o intuito de obter redução artificial dos tributos devidos e que tais atos foram praticados ou executados sob a supervisão do sócio-administrador, correta a manutenção no polo passivo da relação tributária (art. 135, III, do CTN).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica qualquer tipo de nulidade quando a infração tributária é comprovada com a utilização de indícios que sejam relevantes, seguros e coerentes entre si para, mediante o raciocínio lógico de causa e efeito, inferir pela ocorrência de fato que não é possível de ser provado pela denominada prova direta.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720870/2018-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
COPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VERGALHOES EIRELI E
OUTRO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os
valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram
redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao
fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem
ser glosados os referidos custos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO.
Por ser intrínseco à inidoneidade dos documentos de aquisição de mercadoria a
ausência de causa legítima para o pagamento efetuado, visto que a causa
declarada e aparente se revelou inexistente, deve ser exigido o IRRF nos
termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Restando demonstrado nos autos
que o destinatário das remessas financeiras devolvia parte do valor remetido,
correto o entendimento de que a incidência do IRRF se dê pelo valor
efetivamente pago.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CRÉDITO. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os
valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram
redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao
fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem
ser glosados os créditos utilizados na apuração da contribuição.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720870/2018-64
Fl. 11858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CRÉDITO. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os
valores remetidos a título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram
redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao
fato da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem
ser glosados os créditos utilizados na apuração da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do
prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao que o
tributo poderia ser lançado (art. 173, I, do CTN).
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constitui-se ação dolosa quando o sujeito passivo, com a participação de
terceiros, planejou e executou operações inexistentes de forma continuada com
o propósito de artificialmente majorar custos e créditos de tributos não
cumulativos inexistentes, mediante a utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas. A conduta dolosa se torna ainda evidente em razão de
as operações terem sido levadas a efeito com o intuito de aparentarem terem
sido praticadas de boa-fé, isto é, de intencionalmente, querer fazer aparentar
que houve pagamento efetivo das aquisições, quando no curso do
procedimento de fiscalização, constatou-se que não se tratavam de
pagamentos, mas de remessas financeiras efetuadas ao emissor das notas
fiscais inidôneas, cujos redirecionamento financeiros eram efetuados a
terceiros com os quais a Recorrente mantinha algum tipo de relação. O
percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106
do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Demonstrado que a pessoa jurídica praticou atos dolosos contrários à lei,
tributária, com o intuito de obter redução artificial dos tributos devidos e que
tais atos foram praticados ou executados sob a supervisão do sócio-
administrador, correta a manutenção no polo passivo da relação tributária (art.
135, III, do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 11859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Não se verifica qualquer tipo de nulidade quando a infração tributária é
comprovada com a utilização de indícios que sejam relevantes, seguros e
coerentes entre si para, mediante o raciocínio lógico de causa e efeito, inferir
pela ocorrência de fato que não é possível de ser provado pela denominada
prova direta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que lhe davam provimento. Quanto ao Recurso Voluntário do sujeito passivo
principal, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. No mérito, ainda quanto a este recurso, acordaram os membros do
colegiado em (i) negar-lhe provimento (i.1) por unanimidade de votos, quanto à qualificação da
multa em relação à documentação inidônea; (i.2) por maioria de votos, (i.2.1) para manter o
IRRF, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento,
cancelando-o e (i.2.2) quanto à qualificação da multa em relação ao IRRF, vencido o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento; (ii) dar-lhe provimento
(ii.1) por maioria de votos, para permitir que sejam deduzidos os valores do ICMS efetivamente
destacado em notas fiscais de venda emitidas pelo contribuinte dos valores exigidos a título de
Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e
Rafael Taranto Malheiros, que não conheceram o recurso neste ponto. Quanto ao Recurso
Voluntário do Responsável solidário, acordam os membros do colegiado em lhe negar
provimento, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN, (i) por unanimidade de votos em relação à
documentação inidônea e (ii) por maioria de votos em relação ao IRRF, vencido o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento, retirando-o do polo passivo da
obrigação tributária. Por unanimidade de votos, decidiu-se que o percentual da multa qualificada
deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996,
na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Fl. 11860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

1.

Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por Copper Indústria e Comércio
de Vergalhões Eireli e Renato de Barros Feres, sujeito passivo e responsável solidário,
respectivamente, contra decisão da DRJ de Campo Grande/MS, que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
PIS/Pasep (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), referente
ao ano-calendário 2013 e aos meses de janeiro e julho de 2014. Foi constituída ainda exigência
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2013 a
setembro de 2014. O valor total constituído, com imputação de multa qualificada, monta em R$
223.185.242,60.
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.
3.743/3.781), decorre de as operações comerciais praticadas entre a Recorrente e a pessoa
jurídica Soho & Brighton Metals Eireli, na ótica da fiscalização, não terem ocorridos, isso é,
foram acobertadas por documentos inidôneos (“notas fiscais frias”), portanto, que simularam
operações reais.
2.1.

O TVF destaca os seguintes fatos que conduziram à conclusão pela ocorrência das
operações simuladas, como por exemplo:
i) A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo no 19515.720498/2018-96 em
consequência da constatação, pela fiscalização, da ausência de patrimônio e capacidade
operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto.
ii) A SOHO não declarou e não recolheu impostos neste período, sua movimentação
financeira se mostrou incompatível com o volume de notas fiscais de venda emitidas.
iii) A SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 980 milhões frente a uma movimentação financeira a crédito de
aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em SP, RJ,
SC e AL) e apenas 4 empregados, todos em funções administrativas.
iv) A SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos localizados no Estado de
São Paulo tornada nula por simulação de existência de estabelecimentos através do
processo 19606-62717/2015, a Inscrição Estadual 149.824.132.119, referente ao CNPJ
Fl. 11861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

05.825.925/0001 foi tornada NULA, com efeitos a partir de 01/10/2007 e a Inscrição
Estadual 145.513.391.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0002-76, foi tornada NULA,
com efeitos a partir de 02/08/2012.
v) Nos anos de 2013 e 2014, 75,4% (R$ 715.513.320,09) do valor das notas fiscais de
aquisição pela SOHO foram emitidas por fornecedores com Inscrição Estadual NULA,
CNPJ NULO, BAIXADO ou INAPTO ou possuíam súmula de declaração de
documentação tributariamente ineficaz. Em todos os casos, verificou-se interposição de
pessoas no quadro societário e/ou simulação de existência de estabelecimento
operacional. Isto é, tais aquisições da SOHO foram suportadas por documentos fiscais
inidôneos.
vi) Nenhum pagamento foi efetuado pela SOHO para quitação dessas aquisições.
vii) A SOHO “cobrava” uma comissão de 2% para emitir a nota fiscal e direcionar os
recursos creditados pelo “cliente” à ordem, isto é, os recursos direcionados a SOHO
saíam deduzidos da referida “comissão” no mesmo dia para pagar empresas/empresários
que atuam no ramo de metais e sucata ou retornando ao efetivo detentor dos recursos
mediante utilização de conta corrente de passagem de empresa interposta. O quadro
abaixo demonstra um exemplo do dia 08.01.2013, onde os débitos correspondem a 98%
dos créditos.

viii) Dos 24,6% fornecedores restantes da SOHO, 13,3% se referem a contribuintes de
um mesmo grupo econômico, que figuram em notas fiscais emitidas tanto como clientes
como fornecedores, sem suporte em recursos financeiros, indicando ter ocorrido troca de
notas para geração de créditos de impostos. Registre-se que esses terceiros contribuintes
possuem o mesmo contador, o que facilita o controle destas emissões de notas fiscais.
Fl. 11862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

ix) Os demais fornecedores da SOHO são empresas que a utilizaram como interposta
pessoa para simular circulações de forma a suportar o ICMS devido na suposta venda e
gerar créditos aos adquirentes. Esta situação está relacionada, principalmente, com
tarugos e lingotes de alumínio, pois em razão da legislação do Estado de São Paulo, há
diferimento desse imposto nas operações internas.
x) Em comum, as notas fiscais relativas a essas operações da SOHO eram emitidas em
sequência, com poucas horas de diferença. A diferença de valor das notas de entrada e
saída sequer cobriam a diferença dos tributos incidentes na operação, ou seja, nestas
supostas operações a SOHO tinha prejuízo.
xi) A SOHO não atendia as Normas ABNT que disciplinam a comercialização de
tarugos, lingotes ou vergalhões de cobre e de alumínio, portanto, eventual adquirente que
adquirisse tais produtos da empresa, o faria desacompanhada de certificado. Por essa
razão, quando um cliente adquire tais produtos desacompanhados dos respectivos
certificado não pode alegar que adquiriu-os de boa-fé.
xii) A SOHO foi utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de
créditos fictícios de tributos não cumulativos (ICMS, PIS, Cofins e IPI) e,
consequentemente, redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
xiii) O Sujeito Passivo, como base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela SOHO,
adquiriu desta lingote de cobre refinado, fio de cobre NU 1,83mm e vergalhão de cobre,
todavia esses produtos foram adquiridos pela SOHO junto a empresas com CNPJ NULO
ou de empresas inexistentes de fato. Cita-se por exemplo as aquisições da pessoa jurídica
Metais Desck - Atacadista Comercial Ltda que dariam suporte as vendas destinadas à
COPPER, em que as quantidades adquiridas e vendidas são idênticas, conforme o
seguinte quadro:

Fl. 11863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

xiv) Parte dos conhecimentos de transporte apresentados pela COPPER, emitidos pela
empresa Transporte Luiz Krause não dão suporte às aquisições da SOHO, mas a
transporte de mercadorias entre a filial Joinville/SC e o estabelecimento situado em
Embu/SP.
xv) Nas diligências efetuadas em relação às demais transportadoras, constatou a
autoridade fiscal em procedimento de diligência específico que Solecargas
(transportadora principal) não foi localizada; NRT Pactual informou que não possui
contrato e os comprovantes de recebimento ou entrega das mercadorias; Luiz Krause &
Cia Ltda informou não possuir os controles de recebimento ou entrega das mercadorias e
tão pouco respondeu sobre as informações constantes em alguns conhecimentos de
transporte de que as mercadorias saíram do estado de Santa Catarina (local diverso das
instalações da SOHO) para Sorocaba/SP (local diverso das instalações da COPPER).
xvi) A COPPER, devidamente intimada, não apresentou conciliação individualizada das
aquisições, notas fiscais e pagamentos, junto à SOHO. Igualmente não se verifica
nenhum tipo de registro de desconto pelos pagamentos (liquidações) antecipadas das
notas fiscais emitidas (itens 60 a 66 do TVF).
xvii) A COPPER, devidamente intimada, não apresentou controle de estoque das
aquisições de mercadorias adquiridas da SOHO.
xviii) Alguns dos pagamentos efetuados pela COPPER a SOHO, após a retenção da
“comissão” de 2% eram redirecionados a Emerson Senderski ME, que, por sua vez,
devolvia os recursos para a COPPER.
2.2.

As infrações identificadas pela autoridade fiscal são de glosa de custos e glosa de
créditos de PIS e da Cofins, com repercussão em insuficiência de recolhimento dessas
contribuições, e pagamento sem causa à SOHO.
2.3.

Houve responsabilização solidária do sócio Renato de Barros Feres, com
fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
3.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram duas impugnações cada
um, em que alegaram resumidamente o seguinte:
Fl. 11864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

3.1.
Sujeito passivo (fls. 3.873/3.991 e 5.395/5.513) alegou que o IRPJ e CSLL do
segundo e terceiro trimestres de 2013 decaíram (art. 150, § 4o, do CTN); nulidade do lançamento
suportado exclusivamente em indícios; que não houve fraude; que não houve conluio; que na
época dos fatos alguns fornecedores da SOHO eram ativos; que a conclusão de cobrança de
comissão pelo SOHO e o repasse de recursos a terceiros é descabida; que os pagamentos à
SOHO eram efetuados após o recebimento da mercadoria; que entre os R$ 83.400.754,89 de
pagamentos efetuados à SOHO existe um saldo a pagar, a partir das notas fiscais emitidas, de R$
38.053,74; que todos os pagamento à SOHO têm justificativa; que a empresa Emerson Senderski
ME era cliente da contribuinte; que as transportadoras confirmaram a prestação de serviço de
transporte durante a fase de fiscalização; que o art. 217 do então Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) afasta a presunção quando o adquirente comprova o
efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens; que não prospera a glosa de crédito do
PIS e da Cofins; que tem provimento judicial para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da Cofins; que não se justifica a multa de 150%; que a multa é confiscatória; que não pode ser
responsabilizada por infrações praticadas por seu fornecedor.
3.2.

O responsável solidário (fls. 5.817/5.943 e 7.339/7.465) alegou que não há no auto
descrição de conduta com excesso de poderes ou violação do contrato, que resultariam na
ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 135 do CTN.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 7.770/7.794), após afastar as
arguições de nulidade e decadência, entendeu como correta a glosa de custos relativos ao IRPJ e
CSLL e de créditos do PIS e da Cofins; em não analisar a dedução da base de cálculo do ICMS
do PIS e da Cofins por entender que houve renúncia à instância administrativa, nos termo do Ato
Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, e Súmula CARF no 1; por reduzir a base de cálculo
para a infração para pagamento sem causa, limitando-a em 2% das remessas efetuadas, em razão
das devoluções efetuadas e identificadas pela fiscalização; por manter a multa qualificada; por
manter a responsabilização tributária. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÕES FICTÍCIAS. OCORRÊNCIA.
Comprovado que as operações entre a autuada e a pessoa jurídica pseudo fornecedora
eram fictícias, tendo havido remessa e retorno de numerário sem que houvesse o efetiva
Fl. 11865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

venda e recebimento de mercadorias, não há como se considerar tais aquisições para
fins de abatimento de custos, devendo-se estes serem glosados com a subsequente
apuração do valor dos tributos devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. COMISSÃO.
A base de cálculo do IRRF deve ser equivalente a apenas dois por cento dos valores
efetivamente repassados pela aututada à Soho, tendo-se em vista o retorno do dinheiro à
pagadora, deduzido da comissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente e houve perfeita
compreensão da motivação, não tendo ocorrido cerceamento do direito de defesa, pelo
que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os atos praticados pela pessoa jurídica autuada se consubstanciaram em fraude de
natureza tributária, tendo havido atos dolosos praticados diretamente pelo administrador
com o intuito de sonegação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas.
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
4.1.

Em razão da exoneração de 98% do valor da exigência do IRRF houve
interposição de Recurso de Ofício, nos termos do art 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
Fl. 11866
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

5.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram recurso voluntário em
que repisam os argumentos trazidos na impugnação, em especial, o seguinte:
5.1.

Sujeito passivo (fls. 7.808/7.928) alega que decaiu o direito da Fazenda Nacional
em constituir o lançamento, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, referente ao IRPJ, CSLL dos
1o, 2o e 3o trimestres de 2013; que o lançamento é nulo em razão de ter se baseado em indícios;
que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos em que
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 69) e que deve ser afastado o argumento
de renúncia à esfera administrativa adotado na r. decisão; subsidiariamente, alega que em razão
da impetração do Mandado de Segurança no 5003121-34.2017.4.04.7201/SC, que aguarda
julgamento no Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), caracteriza-se evidente
“prejudicialidade externa”, nos moldes do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil (CPC).
Com relação ao mérito, alega que é adquirente de boa-fé e que os fatos imputados ocorreram
antes da baixa no CNPJ da empresa SOHO, ocorrido em 2018; apresenta cópia da NF no 3.610
emitida pela SOHO, de 11.01.2013, no valor de R$ 415.936,80, conhecimento de transporte
emitido pela empresa Luiz Krause EPP e dois comprovantes de pagamentos dessa operação;
apresenta NF de venda no 4.477, de 27.06.2014, no valor de R$ 496.075,93, comprovante de
pagamento de frete e extrato de boletos emitidos; que efetuou todos os registros contábeis,
fiscais, de estoque e transmitiu as declarações ao Fisco; alega que o Superior Tribunal de Justiça,
REsp no 1148444/MG, submetido ao regime do art. 543-C do então CPC, decidiu como
comprovada a operação em razão da comprovação do pagamento das mercadorias e pelo registro
das operações; que as aquisições se deram de forma regular; que a fiscalização “montou um
conta” para concluir pela comissão de 2%; que a fiscalização sustenta que os repasses efetuados
pela SOHO são destinados a clientes da Recorrente, alega, todavia, que não mantém relação
comercial com a maioria dos destinatários, ou seja, se desconsiderados, jamais se chegaria ao
percentual de 2%; com base nos extratos bancários da SOHO, relaciona duas operações em que
não teria ocorrido a dedução da suposta comissão; que o pedido de compra utilizado pela
fiscalização para caracterizar informalidade das operações entre a Recorrente e a SOHO não é
documento obrigatório e se refere a período distinto do lançamento (06.12.2012); que, com
exceção de dois documentos, foram apresentados os comprovantes de pagamento dos
conhecimentos de transporte; alega que a fiscalização se baseou nos dados constantes no campo
“informações complementares” dos conhecimentos de transporte, quando o correto são aso
informações constantes nos campos “destinatário” e “remetente”; que o TVF se refere a apenas
Fl. 11867
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

sete conhecimentos de transporte, que representam 3,5% dos mais de duzentos documentos de
transporte emitidos no período, ou seja, a fiscalização desconsiderou apenas os documentos com
erro, mas não considerou os documentos emitidos de forma correta; que não efetuava o controle
de qualidade das mercadorias adquiridas por ser algo de elevado custo operacional; que os
pagamentos efetuados à SOHO no período fiscalizado foi de R$ 83.400.754,89 e que mantinha
com essa empresa uma relação comercial estabelecida, fato que permitiu a manutenção de um
conta-corrente entre as empresas; que a SOHO não era a única fornecedora e tão pouco
representava o maior volume de compras; que apesar dos pagamentos não terem se dado da
forma com a qual a fiscalização entende como correto não invalida a operação; que os
pagamentos antecipados de algumas faturas tinha como objetivo liberar mais crédito para a
Recorrente; que Emerson Senderski era cliente da Recorrente à época dos fatos e que a comissão
da SOHO em razão dos repasses ao cliente da Recorrente representariam 30,54%; que Gerso
Pacini Modesto era prestador de serviço da Recorrente; que o art. 217 do RIR/99 excepciona a
presunção de não eficácia de documentos fiscais quando restar comprovado a efetivação do
pagamento e o recebimento dos bens; que as aquisições são válidas como crédito para fins de
apuração do IPI e da Cofins; que a Recorrente iniciou o ano-calendário de 2013 com 66.407 kg
de cobre a terminou o ano com saldo de 206.645 em estoque, fato que demonstra efetiva
aquisição no período e que desconsiderar as aquisições da SOHO implicaria em um déficit de
2.864.882 kg de cobre; que em relação ao IRRF foram demonstrados a causa e o beneficiário do
pagamento; que em relação a esse lançamento, não pode ser aplicado de forma concomitante à
glosa de custos e não pode ser aplicado de forma concomitante com a multa qualificada; que a
multa agravada (sic) de 150% não é cabível ao caso concreto; que a multa é confiscatória; que o
julgador deve buscar a verdade material e que o contribuinte logrou demonstrar a lisura das
operações. Ao final requer a extinção dos créditos lançados; a nulidade do auto de infração e o
sobrestamento do feito até a decisão final do MS no 5003121-34.2017.4.04.7201/SC,
alternativamente, que seja reconhecida a ilegitimidade da exigência, a redução da multa para o
percentual de 75% e o recálculo do PIS e da Cofins para redução do ICMS da base de cálculo.
5.2.

O responsável solidário (fls. 8.121/8.255), por sua vez, alega que a
responsabilização de terceiros é medida excepcional no CTN, sujeita a requisitos que não se
fazem presentes; que a simples falta de cumprimento de obrigação tributária não configura
violação à lei; que a responsabilização decorre de ato ilícito praticado com dolo; que não há no
auto de infração qualquer elemento que caracterize responsabilização. Em relação aos demais
Fl. 11868
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

pontos sobre os quais se insurge, sejam preliminares, como nulidade do lançamento e
decadência, assim como em relação ao mérito, boa-fé da Recorrente em relação as operações de
aquisição e pagamento das mercadorias, demais questões fáticas, tais como, glosa de créditos e
custos, pagamento sem causa, multa qualificada e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da Cofins, os argumentos são os mesmos aduzidos pela Recorrente.
6.

Em Informação Fiscal de 28.01.2020 (fls. 8.462/8.463), a Delegacia de
Fiscalização de São Paulo, a partir da determinação da DRJ (Acórdão no 04-48.549), analisou o
objeto do Mandado de Segurança no 5003121-34.2017.4.04.7201/SC, verificando que há
segurança em favor da Recorrente para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
6.1.

Sobre os efeitos dessa decisão judicial no presente processo, consignou a
autoridade fiscal que o lançamento de ofício em discussão se refere a glosa de crédito de PIS e
de Cofins, não se tratando, portanto, de lançamento sobre a receita bruta, que poderiam ensejar a
exclusão do ICMS. Como consequência, não há reflexos a serem aplicados no presente processo
relativo àquela tutela judicial.
7.

Diante da juntada da Informação Fiscal referida, a Recorrente apresentou
manifestação em 10.02.2020 (fls. 8.455/8.461), em que se insurge contra as conclusões da
referida informação fiscal, pois para fins de lançamento de ofício das contribuições foi
considerado o valor devido das contribuições PIS e Cofins com base no faturamento apurado
pela empresa.
8.

Em petição de 05.05.2022 (fls. 8.595/8.606), a Recorrente comparece ao processo
para noticiar fato superveniente, isto é, elaboração de Relatório de Constatação pela empresa
Ernest Young, que concluiu pela efetiva ocorrência das operações de aquisição junto à SOHO,
nos anos-calendário de 2013 e 2014.
8.1.

As conclusões da empresa de consultoria Ernest Young (fls. 8.608/10.113), após
análise dos arquivos não pagináveis juntados ao processo, (fls. 8.607) são de que há aderência
entre: (i) as notas fiscais emitidas pela SOHO e os pagamentos efetuados pela Recorrente; (ii)
notas fiscais da SOHO e os conhecimentos de transporte; (iii) notas fiscais e registros no Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped); (iv) pequena divergência de valores de preços praticados
pela SOHO e outros fornecedores da Recorrente. Com relação às notas fiscais emitidas pela
Fl. 11869
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Recorrente à Emerson Senderski ME, as conclusões da empresa de auditoria são similares, isto é,
(i) de aderência entre notas fiscais e os pagamentos; (ii) das notas fiscais e os registros no Sped;
(iii) pequena divergência de valores de preços praticados. Com relação à análise dos estoques,
concluiu a Ernest Young que, ao excluir as aquisições da SOHO, a Recorrente não teria matéria-
prima de cobre suficiente para suas vendas.
8.2.

Em nova petição, de 01.04.2024, denominada memoriais, a Recorrente reitera as
razões recursais.
9.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento – Recurso de Ofício
10.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão ter exonerado o
sujeito passivo do pagamento de tributo no valor de R$ 44.009.935,40 e multa de ofício de R$
66.014.903,76, conforme informações do sistema e-Processo, isto é, o valor total de exoneração
é superior ao definido na Portaria MF no 63, de 2017, de R$ 2.500.000,00, quando proferida
aquela decisão.
10.1

Esse limite foi majorado para R$ 15.000.000,00, com a edição da na Portaria MF
no 2, de 2023, nesse sentido, embora aplicável o novo limite, conforme Súmula CARF no 103, o
Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Conhecimento – Recurso Voluntário
11.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 11.03.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 8.515), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 28.06.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 7.807), foi formalmente apresentado antes da ciência da r. decisão.
Fl. 11870
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

11.1.
O responsável solidário, Sr. Renato de Barros Feres, foi cientificado da decisão de
primeira instância em 02.04.2020, conforme Aviso de Recebimento (fls. 8.534), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 28.06.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 8.120), igualmente foi formalmente apresentado antes da ciência da r. decisão.
11.2.
Superado o aspecto tempestividade e, por preencher os demais pressupostos
processuais, devem ser conhecidos os Recursos Voluntários.

Preliminar de nulidade do lançamento
12.

A Recorrente e o Responsável Solidário arguem ser o lançamento nulo por
ausência de provas, isto é, que teve como fundamento apenas indícios. De que a autoridade fiscal
teria concluído sobre o cometimento de infrações em razão de algumas averiguações. Alegam
que os fatos não estão comprovados de forma individualizada, mas lastreados em meros indícios
e suposições, a partir de provas obtidas junto à empresa SOHO. Que embora a autoridade fiscal
tenha sido diligente em buscar informações junto a terceiros, não houve o devido
aprofundamento no intuito de comprovar a atuação dolosa e supostamente fraudulenta da
Recorrente.
13.

As hipóteses de nulidade do ato administrativo de exigência estão previstas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e
resumidamente se referem a dois tipos, quando o ato é praticado por autoridade incompetente ou
que o ato cause alguma preterição ao direito de defesa. No caso concreto, nenhuma das duas
hipóteses do art. 59 do PAF ocorreu.
14.

As conclusões efetuadas pela autoridade lançadora e depois ratificada pela r.
decisão, a partir de provas obtidas junto a terceiros e à Recorrente, ainda que não pudessem ser
classificadas como prova direta, o que se admite por hipótese, isto é, ainda que se estivéssemos
tratando de provas indiretas, nomeadamente chamadas de indícios e de presunções, ainda assim
não seria caso de nulidade do ato administrativo.
15.

Embora não se esteja neste momento afirmando ser o caso sob análise, é pacífico
na jurisprudência a dificuldade de se provar um delito econômico, onde as operações quando
Fl. 11871
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

isoladamente consideradas são aparentemente operações societárias, financeiras ou mercantis
lícitas.
16.

O Ministro Luiz Fux, em voto proferido no Plenário do STF em 17.12.2012, na
Ação Penal no 470, proferiu verdadeira aula magna sobre o tema questão probatória em delitos
econômicos (entre os quais se enquadram as infrações tributárias) ou denominados como crimes
de colarinho branco, conceito reconhecido a partir de 1939, nos Estados Unidos, em um discurso
do sociólogo Edwin Sutherland na American Sociological Society, que em oposição aos crimes
de colarinho azul, são aqueles praticados por pessoas ocupantes com maior poder econômico ou
que detenham alguma posição social diferenciada.
17.

Destaca-se o seguinte excerto no voto do Ministro Luiz Fux1:
A definição de Sutherland, que enfatizava mais o sujeito que o delito praticado – sendo,
por isso, mais adequada a expressão “criminosos do colarinho branco” –, foi substituída
posteriormente por uma concepção voltada para o fato. Assim, o Bureau of Justice
Statistics (BJS) dos Estados Unidos utiliza o seguinte conceito de white collar crime:
“crime não violento dirigido ao ganho financeiro, cometido mediante fraude”. Observa-
se, portanto, que não há um rol delimitado de delitos que compõem a categoria de
“crimes do colarinho branco”, o que, todavia, não impede a repressão e a punição aos
autores desse tipo de infrações. Dentre os delitos que podem se amoldar ao conceito,
incluem-se os crimes tributários (tax crimes), as fraudes bancárias (bank fraud), os
crimes de corrupção (public corruption) e a lavagem de dinheiro (money laundering),
todos de relevantíssimo interesse para a presente causa (PODGOR, Ellen S. White
Collar Crime in a nutshell. Minnesota: West Publishing Co., 1993. p. 1-4).
18.

Nesse tipo de infração, a ilicitude (infração) não se constata diretamente, sendo
necessária a utilização de complexos meios probatórios. Como referido no aludido voto, tais
sutilezas que marcam a identidade dos crimes do “colarinho branco” constituem razões que
devem informar a lógica probatória inerente à sua persecução.
19.

Pois bem, a lógica probatória é assaz diversa daquelas infrações passíveis de
serem demonstradas com a denominada prova direta, onde a prova tem a função de
correspondência entre a verdade real e a verdade formal, trazida para o processo.
20.

Conforme o didático voto do Exmo. Ministro Luiz Fux, esse apego às provas
diretas, isto é, aquelas que estabelecem uma correspondência direta entre a verdade real e a
verdade formal, estabeleceu-se um equivocado desprestígio à prova indiciária, embora o STF

1 Site STF: AP 470, voto Ministro Luiz Fux, p. 1.494.
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3678648
Fl. 11872
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

reconheça de forma pacífica que os indícios são meios de provas válidos, podendo levar a uma
condenação criminal.
21.

Nessa linha, destaca-se o seguinte excerto do referido voto2:
O apego ferrenho a esta concepção gera a compreensão de que uma condenação no
processo só pode decorrer da verdade dita “real” e da (pretensa) certeza absoluta do juiz
a respeito dos fatos. Com essa tendência, veio também o correlato desprestígio da prova
indiciária, a “circumstancial evidence” de que falam os anglo-americanos, embora,
como será exposto a seguir, o Supremo Tribunal Federal possua há décadas
jurisprudência consolidada no sentido de que os indícios, como meio de provas que são,
podem levar a uma condenação criminal.
Contemporaneamente, chegou-se à generalizada aceitação de que a verdade
(indevidamente qualificada como “absoluta”, “material” ou “real”) é algo inatingível
pela compreensão humana, por isso que, no afã de se obter a solução jurídica concreta, o
aplicador do Direito deve guiar se pelo foco na argumentação, na persuasão, e nas
inúmeras interações que o contraditório atual, compreendido como direito de influir
eficazmente no resultado final do processo, permite aos litigantes, como se depreende
da doutrina de Antonio do Passo Cabral (Il principio del contraddittorio come diritto
d'influenza e dovere di dibattito. Rivista di Diritto Processuale, Anno LX, No2, aprile-
giugno, 2005, passim).
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo . Resgata-
se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta.
Essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com o sistema do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto no art. 155 do CPP e no art.
93, IX, da Carta Magna, pelo qual o magistrado avalia livremente os elementos
probatórios colhidos na instrução, mas tem a obrigação de fundamentar sua decisão,
indicando expressamente suas razões de decidir.
Aliás, o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, assim a
definindo no art. 239: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias.
[...]
Assim é que, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do
tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas
experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a
qualificação penal da conduta.
Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo,
inclusive, por si próprios, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de

2 Site STF: AP 470, voto Ministro Luiz, p. 1.499.
Fuxhttps://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3678648
Fl. 11873
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

decreto de índole condenatória. (cf. PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91).
22.

Não restam dúvidas, portanto, que os indícios e presunções simples, analisados à
luz do princípio do livre convencimento motivado, quando fortes, seguros, indutivos, isto é,
coerentes entre si, e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, validam a conclusão
do julgador sobre determinado fato, cuja prova direta da infração ou pacto simulatório não existe
ou não foi carreada ao processo.
23.

A conclusão do julgador sobre a ocorrência da infração pode ser provada por
indícios que apontem para a real probabilidade de ocorrência do fato, ou seja, caberá ao julgador
confrontar as versões e o contexto probatório trazidos pela autoridade fiscal e pelo sujeito
passivo, verificando se são verossímeis, de tal forma que se reduza ao mínimo possível eventual
dúvida sobre ocorrência ou não da infração. Trata-se, portanto, de compreender e valorar o grau
de persuasão das provas indiciárias.
24.

Sobre a questão persuasiva das provas indiciárias e sua utilização para demonstrar
a ocorrência de crimes ou infrações administrativas praticadas por indivíduos que atuam de
forma acordada entre si, visto ser incomum que os agentes celebrem um contrato onde sejam
explicitadas as respectivas condutas ilícitas.
25.

Sobre esse ponto específico, destaca-se o seguinte trecho do magistral voto do
Ministro Luiz Fux3:
Ora, se a prova deve ser compreendida em sua função persuasiva, é na argumentação do
processo que se deve buscar o convencimento necessário aos magistrados para o teste
probatório às alegações das partes. E um conjunto probatório seguro, cuja elaboração,
decorrente do debate processual, seja apta a reconstruir os fatos da vida e apontar para a
ocorrência dos fatos alegados pelo Ministério Público, é o suficiente para extirpar
qualquer “dúvida razoável” que as alegações de defesa tentavam impingir na convicção
do julgador.
Isso é especialmente importante em contextos associativos, no qual os crimes ou
infrações administrativas são praticados por muitos indivíduos consorciados, nos quais é
incomum que se assinem documentos que contenham os propósitos da associação, e
nem sempre se logra filmar ou gravar os acusados no ato de cometimento do crime. Fato
notório, e notoria non egent probatione, todo contexto de associação pressupõe ajustes
e acordos que são realizados a portas fechadas.
Neste sentido, por exemplo, a doutrina norte-americana estabeleceu a tese do
“paralelismo consciente” para a prática de cartel. Isso porque normalmente não se
assina um “contrato de cartel”, basta que se provem circunstâncias indiciárias, como a

3 Site STF: AP 470, voto Ministro Luiz Fux, p. 1.505
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3678648
Fl. 11874
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

presença simultânea dos acusados em um local e a subida simultânea de preços, v. g.,
para que se chegue à conclusão de que a conduta era ilícita, até porque, num ambiente
econômico hígido, a subida de preços, do ponto de vista de apenas um agente
econômico, seria uma conduta irracional economicamente. Portanto, a conclusão pela
ilicitude e pela condenação decorre de um conjunto de indícios que apontem que a
subida de preços foi fruto de uma conduta concertada.
No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as
circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela
condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e
secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa liquidez das ações; a
frequência com que são negociadas; ser o acusado um neófito em operações de bolsa; as
ligações de parentesco e amizade existentes entre os acusados e aqueles que tinham
contato com a informação privilegiada; todas estas e outras são indícios que, em
conjunto, permitem conclusão segura a respeito da ilicitude da operação.
26.

Diante disso, não se verifica qualquer tipo de nulidade quando a infração tributária
é comprovada com a utilização de indícios que sejam relevantes, seguros e coerentes entre si
para, mediante o raciocínio lógico de causa e efeito, inferir pela ocorrência de fato que não é
possível de ser provado pela denominada prova direta.

Preliminares – Decadência e Exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
27.

Com relação as alegadas preliminares de decadência, com base no art. 150, § 4o,
do CTN, e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos em que
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 69) e do decido no Mandado de Segurança
no 5003121-34.2017.4.04.7201/SC, os temas não se enquadram como preliminares, mas devem
ser analisadas junto com o mérito.
28.

A matéria decadência é preliminar de mérito e, nos termos do art. 487, II, da Lei
no 13.105, de 2015, Código de Processo Civil (CPC), portanto será analisada posteriormente,
inclusive em razão da necessidade sobre a verificação de ocorrência de dolo, que atrairia a
aplicação do art. 173, I, do CTN.
29.

O mesmo se aplica a eventual exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins, que tem vinculação direta com mérito, em especial à base de cálculo do valor lançado, se
for o caso.

Fl. 11875
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Mérito – Recurso de Ofício
30.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que, conforme explicitado
no TVF, dos recursos destinados à SOHO 98% destes retornavam ao sujeito passivo ou eram
destinados, por sua conta e ordem a terceiros com os quais esse mantinha relação comercial. Ou
seja, a empresa SOHO efetivamente ficava com o percentual de 2% dos valores a ele remetidos.
31.

O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
32.

A autoridade fiscal foi peremptória ao afirmar que a SOHO “cobrava” uma
comissão de 2% para emitir a nota fiscal e direcionar os recursos creditados pelo “cliente” à
ordem, isto é, os recursos direcionados a SOHO saíam deduzidos da referida “comissão” no
mesmo dia para pagar empresas/empresários que atuam no ramo de metais e sucata ou
retornando ao efetivo detentor dos recursos mediante utilização de conta corrente de passagem
de empresa interposta.
33.

A conclusão para exclusão dos 98% restantes não é simples.
34.

Por exemplo, se os repasses destes 98% a terceiros são por conta e ordem da
Recorrente, poder-se-ia dizer que ela foi a efetiva pagadora sem causa também desses valores.
35.

Ocorre que a fiscalização atribui esses repasses como pagamentos a beneficiários
identificados nas respectivas remessas, com os quais a Recorrente mantém algum tipo de relação
comercial.
36.

A hipótese legal de incidência do IRRF é quando o beneficiário não é identificado
ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 11876
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

37.

Se o pagamento ocorreu como efetiva forma de liquidação de obrigação das
atividades comerciais da Recorrente, ainda que sem emissão de notas fiscais, a causa está
identificada, restaria então apurar a repercussão tributária para quem fez e quem recebeu o
pagamento.
38.

No caso, para se manter o lançamento do IRRF em relação aos repasses, uma vez
que consta a identificação dos beneficiários, deveria ser individualizada inexistência de causa,
qual se refere o dispositivo legal.
39.

A hipótese legal de incidência do IRRF é o pagamento e não a remessa de
recursos, logo, se comprovado que o pagamento, na sua concepção jurídica de execução
voluntária e exata por parte do devedor ao credor, refere-se a uma parte da remessa
originalmente efetuada, sobre esse valor, cuja causa real não resta comprovada, deve incidir o
IRRF.
40.

Dessa forma, correta a conclusão da autoridade julgadora de primeira instância,
que julgou por reduzir a base de cálculo de incidência do IRRF em 98%.

Mérito – Recurso Voluntário do Sujeito Passivo
a) Considerações iniciais
41.

Quanto ao mérito, o sujeito passivo se insurge sobre os seguintes pontos da
autuação:
i. que é adquirente de boa-fé e que os fatos ocorreram antes da baixa da empresa SOHO,
ocorrida em 2018;
ii. que efetuou todos os registros contábeis, fiscais, de estoque e transmitiu as declarações
ao Fisco e que o STJ reconhece como válida a operação quando se comprova o
pagamento das mercadorias e pelo registro das operações (REsp no 1148444/MG);
Fl. 11877
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

iii. que a fiscalização “montou uma conta” para concluir pela comissão de 2% à SOHO e
que os valores restantes são destinados a clientes da Recorrente, mas que, não mantém
relação comercial com a maioria dos destinatários dos recursos enviados pela SOHO;
iv. que, com exceção de dois documentos, foram apresentados os comprovantes de
pagamento dos conhecimentos de transporte e que a fiscalização se baseou nos dados
constantes no campo “informações complementares” dos conhecimentos de transporte,
quando o correto são as informações constantes nos campos “destinatário” e “remetente”.
Além disso, o TVF se refere a apenas sete conhecimentos de transporte, que representam
3,5% dos mais de duzentos documentos de transporte emitidos no período, ou seja, a
fiscalização considerou apenas os documentos com erro, mas não considerou os
documentos emitidos de forma correta;
v. que a realização de controle de qualidade das mercadorias não é requisito para
legitimidade das operações;
vi. que efetuou pagamentos à SOHO no valor de R$ 83.400.754,89 e que mantinha com
essa empresa uma relação comercial estabelecida, fato que permitiu a manutenção de um
conta-corrente entre as empresas e que a SOHO não era a única fornecedora e tão pouco
representava o maior volume de compras.
vii. que apesar dos pagamentos não terem se dado da forma com a qual a fiscalização
entende como correto esse fato não invalida a operação. Que efetuava pagamentos
antecipados de algumas faturas com o objetivo liberar mais crédito para a Recorrente;
viii. que o art. 217 do RIR/99 excepciona a presunção de não eficácia de documentos
fiscais quando restar comprovado a efetivação do pagamento e o recebimento dos bens;
ix. que as aquisições são válidas como crédito para fins de apuração do IPI e da Cofins;
que a Recorrente iniciou o ano-calendário de 2013 com 66.407 kg de cobre a terminou o
ano com saldo de 206.645 em estoque, fato que demonstra efetiva aquisição no período e
que desconsiderar as aquisições da SOHO implicaria um déficit de 2.864.882 kg de
cobre;
x. que em relação ao IRRF foram demonstrados a causa e o beneficiário do pagamento;
Fl. 11878
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

xi. que deve ser recalculada exigência do PIS e da Cofins para exclusão do ICMS; e
xii. sobre a multa, que não cabe a aplicação da multa qualificada concomitante ao
lançamento do IRRF, previsto no art. 217 do então RIR/99; que não cabe multa de 150%
ao caso concreto e que a mesma tem caráter confiscatório.
42.

Com o intuito de reforçar seus argumentos, como relatado, juntou conclusões
elaboradas pela empresa Ernest & Young, a saber:
i. que as operações praticadas com a empresa SOHO e a empresa Emerson Senderski
ME apresentam pequena divergência de preços praticados em relação a operações
análogas; e
ii. que a partir das análises dos estoques, ao se desconsiderar as aquisições da empresa
SOHO, a Recorrente não teria matéria-prima de cobre suficiente para suas vendas.
b) Aquisições e pagamentos efetuados à empresa SOHO
43.

O fundamento central da acusação fiscal está na afirmação de que as aquisições da
empresa SOHO não ocorreram, mas limitaram-se a emissão de notas fiscais ideologicamente
falsas, que serviram para majoração artificial de custos e de créditos do PIS e da Cofins.
44.

A partir da relação das duzentas notas fiscais emitidas pelo SOHO entre
11.01.2013 e 30.07.2014, relativas a aquisição de lingote, vergalhão ou fio de cobre pela
Recorrente, discriminadas no Anexo III do TVF (fls. 3.803/3.809), a fiscalização intimou a
Recorrente em 20.02.2018 para que apresentasse, de forma individualizada, isto é, conciliada por
nota fiscal, os comprovantes sobre a efetividade das operações, transporte e pagamento (item 38
do TVF).
44.1.
Em resposta, o sujeito passivo apresentou as notas fiscais e os pagamentos,
posteriormente, apresentou de forma complementar, um único e.mail de pedido de compra de
06.12.2012, isto é, relativo a ano-calendário diverso do período fiscalizado.
45.

Em razão disso, concluiu a autoridade fiscal e procedeu nova intimação em
10.02.2018 para que o sujeito passivo apresentasse:
Fl. 11879
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

i. os pedidos de compras individualizados em relação ao período fiscalizado;
ii. os fluxos contábeis desde a aquisição da matéria-prima até a sua industrialização,
acompanhada dos respectivos lançamentos;
iii. os conhecimentos de transporte faltantes e os respectivos pagamentos de frete pois as
informações das notas fiscais de remessa de mercadorias da SOHO (SP) para a
Recorrente (SC) constam invertidas em quinze conhecimentos de transporte e outros três
não foram apresentados.
46.

Em procedimento fiscal de diligência junto às empresas de transporte ou seus
sócios responsáveis, contatou a autoridade fiscal:
i. que a empresa Solecargas, embora à época do procedimento de fiscalização constar
como ativa no CNPJ, não foi localizada no endereço cadastral e tão pouco seu sócio, em
que pese devidamente intimado, dignou-se a prestar esclarecimentos.
ii. que a empresa NRT Pactual informou não formalizar contrato escrito e que não possui
comprovantes de recebimento ou entrega das mercadorias transportadas e que a pessoa
que representava a Recorrente era o Sr. Renato Feres.
iii. que a empresa Luiz Krause & Cia Ltda, informou que não houve formalização de
contrato, que não possui comprovantes de recebimento ou entrega das mercadorias
transportadas ou comprovantes de despesas com combustível ou pedágio. Informou ainda
que as operações eram tratadas entre os sócios das duas empresas, Srs. Luiz Krause e
Renato Feres. Após reintimada para esclarecer eventuais equívocos no preenchimento dos
conhecimentos de transporte (mercadoria saindo de SC para SP quando o correto seria o
contrário), não prestou esclarecimento objetivo.
47.

Consignou a autoridade fiscal (item 51 do TVF), após a realização dos
procedimentos de diligência junto às empresas transportadoras, que não houve esclarecimento
sobre o motivo da não emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico para dar cobertura ao
transporte entre o estabelecimento da SOHO (vendedora) até a Recorrente (compradora).
Fl. 11880
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

48.

Com relação aos pagamentos, a autoridade fiscal intimou a Recorrente em
07.08.2018 para que apresentasse os comprovantes de pagamento faltantes e a conciliação dos
mesmos com a contabilidade.
49.

No Anexo IV do TVF (fls. 3.810/3.842) é apresentado pela fiscalização o
cotejamento dos pagamentos relativos às duzentas notas fiscais emitidas no período.
50.

Ao confrontar as considerações da autoridade fiscal, de que os pagamentos eram
efetuados em datas diferentes daquelas informadas nas faturas, e as justificativas da Recorrente
para esse fato, isto é, de que, por manter com a SOHO uma relação comercial perene, manteve
um conta-corrente entre as empresas e de que os pagamentos antecipados de algumas faturas
tinham por objetivo liberar mais crédito para a Recorrente, ressalto ser verossímil as alegações
da Recorrente, portanto, tais indícios, por ser contrapostos por contraindícios razoáveis, não
devem ser considerados para fins de eventual conclusão sobre a ocorrência da infração.
51.

Um aspecto que merece relevo na análise do caso concreto é o fato que a
Recorrente não logrou demonstrar a conciliação da contabilidade com os dados extraídos do
Sped e os respectivos comprovantes de pagamento, mas a tentar justifica-los por meios de dados
anuais consolidados.
52.

Por essa razão, pouco acrescenta para infirmar os fatos que ensejaram o
lançamento, as conclusões da empresa Ernest & Young de que há aderência entre as notas
fiscais emitidas pela SOHO e os pagamentos efetuados pela Recorrente, bem assim com relação
aos conhecimentos de transporte e os dados do Sped.
53.

Explica-se, a acusação fiscal é justamente sobre coerência entre a emissão da
notas fiscais e pagamentos, mas que os documentos fiscais são ideologicamente falsos, se
destinaram a dar cobertura para a remessa de recursos da Recorrente à SOHO, que
posteriormente dava destinação desses recursos, ficando um percentual de 2%.
54.

Sobre a aderência entre as notas fiscais e os conhecimentos de transporte, vale a
mesma conclusão, os documentos formalmente existem, mas há razões (indícios) para lhes
afastar os requisitos de validade e eficácia, isto é, os argumentos esposados pela autoridade fiscal
e ratificados pela autoridade julgadora são verossímeis, em especial, a partir das conclusões
efetuadas após a realização dos procedimentos de diligência nas três empresas de transporte que,
Fl. 11881
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

em última análise, ou não responderam as intimações ou, quando responderam, não apresentaram
documentos.
55.

Com relação aos repasses dos recursos recebidos pela SOHO, em que a
Recorrente afirma que a fiscalização “montou uma conta” para concluir pela comissão de 2% e
que os valores restantes são destinados a clientes da Recorrente, mas que, não mantém relação
comercial com a maioria dos destinatários dos recursos enviados pela SOHO, dois aspectos
merecem relevo.
56.

O primeiro é de que o Anexo I do TVF (fls. 3.782/3.797), ao contrário do que
afirma a Recorrente, concilia 149 operações bancárias efetuadas pela SOHO, as quais envolvem
215 operações cujos créditos têm como remetente a Recorrente e como destinatário a empresa
Emersson Senderski ME, que figura como destinatária de 171 repasses.
57.

O segundo é de que tanto a Recorrente como a auditoria produzida pela empresa
Ernest & Young não lograram demonstrar com provas (ou contraindícios) fatos que efetivamente
pudessem legitimar as operações consubstanciadas nas notas fiscais emitidas pela SOHO.
58.

Registre-se que a infração determinante a ser demonstrada para fins de glosa de
custos e de créditos do PIS e da Cofins, é a emissão inidônea das notas fiscais emitidas pela
SOHO e destinadas à Recorrente.
59.

O aspecto da comissão de 2% foi determinante para que a autoridade julgadora
reduzisse a exigência do IRRF incidente sobre os pagamentos sem causa justificada.
60.

Retomando-se ao ponto da glosa dos custos para fins de determinação do IRPJ e
da CSLL, bem como para fins de redução dos montantes de crédito de PIS e da Cofins,
importante diferenciar o caso concreto daquele que foi objeto de análise pelo STJ, quando julgou
o REsp no 1148444/MG, julgado no regime do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil.
61.

Naquele julgado, onde se analisou a validade dos créditos do ICMS destacado em
notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, foi assegurado o direito do comerciante de
boa-fé que adquire mercadoria emitida por empresa que posteriormente seja declarada inidônea.
62.

A situação fática julgada no REsp no 1148444/MG é diferente do presente caso,
naquele julgado, restou configurada a boa-fé do adquirente que efetuou o pagamento das notas
Fl. 11882
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

fiscais e, por conseguinte, do imposto estadual destacado. Sobre esse ponto, merece ser transcrita
parte das razões do recurso especial efetuadas pelo Estado de Minas Gerais4:
Se o contribuinte comprova que, apesar da inidoneidade, houve o pagamento do
imposto, aí, sim, para não contrariar a não-cumulatividade, não se pode exigir o estorno
do crédito.
63.

No caso presente, a situação é diversa, não houve pagamento, mas remessa de
recursos ao emitente da nota fiscal ideologicamente falsa, cujos valores, majoritariamente foram
redirecionados para terceiros por conta e ordem da Recorrente.
64.

Ou seja, se no caso paradigmático, julgado pelo STJ, houve a demonstração de
boa-fé, que se consuma pelo pagamento efetivo das notas fiscais de aquisição das mercadorias,
no presente caso, não há como se admitir boa-fé quando não há pagamento efetivo, mas simples
repasse de recursos para terceiros, num claro e engendrado mecanismo de inflar custos e créditos
não cumulativos e redirecionar recursos a terceiras pessoas.
65.

Por fim, sobre o argumento da Recorrente de que a desconsideração das
aquisições da SOHO implicaria déficit 2.864.882 kg no estoque de cobre vendido no período
fiscalizado, fato corroborado pela empresa de auditoria contratada Ernest & Young, ressalte-se
que a afirmação e conclusão partem de premissa de que os controles de estoque da Recorrente
são fidedignos, hipótese que restou afastada no presente processo.
67.

Além disso, e apenas a título argumentativo, o fato de a Recorrente ter efetuado
venda de produtos no período em análise apenas demonstra que ela possuía os insumos, que
todavia, conforme provas no processo, não foram adquiridos da empresa SOHO, isto é, os reais
fornecedores dos insumos são desconhecidos e irrelevantes para fins de resolução da lide. Diz-se
irrelevante para a resolução da lide, porque não importa se a Recorrente adquiriu os insumos de
terceiras empresas regularmente constituídas ou até mesmo sem a emissão de nota fiscal no
merco informal, pois a lide se refere a pagamento sem causa efetuado à SOHO, cuja causa
alegada, fornecimento de matéria-prima, não restou comprovada.
68.

Em situações análogas (venda de produtos sem identificação dos reais
fornecedores), a origem dos insumos pode inclusive ter sido adquirido no mercado informal, isto

4 Site STJ: Resp no 1148444/MG, voto Ministro Luiz Fux.
https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=950422&tipo=0&nreg=200900143826&SeqCgrmaSe
ssao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20100427&formato=PDF&salvar=false
Fl. 11883
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

é, sem cobertura fiscal. Nessa hipótese, registre-se, apenas para fins ilustrativo, os insumos
necessários para dar suporte a venda podem ter sido adquiridos de terceiros, com ou sem emissão
de documento fiscal, em qualquer caso, esse fato não tem relevância para solução da lide, que se
refere a notas ideologicamente falsas.
69.

Por todo o exposto, em razão do cotejamento das provas, inclusive as indiciárias,
são relevantes e convergentes no sentido de proporcionar certeza razoável de que as operações
de aquisição de mercadorias pela Recorrente junto à empresa SOHO são inexistentes.
70.

Por consequência, devem ser mantidas as glosas de custo do IRPJ e da CSLL,
bem como as glosas de crédito na apuração do PIS e da Cofins não cumulativos.
c) Pagamento sem causa para fins de incidência do IRRF
71.

A Recorrente pugna por afastar a exigência do IRRF mantido após a decisão de
primeira instância por entender que foram demonstrados a causa e o beneficiário do pagamento.
72.

Como base nas mesmas razões de decidir, que serviram para ratificar as
conclusões da r. decisão, resta claro que o beneficiário do pagamento da parcela remanescente de
2% está identificado, é a empresa Soho Brighton Metals Ltda.
73.

Ocorre que a causa desse pagamento não é legítima, não está comprovada a que
título efetivo se deu a operação ou a sua causa. Infere-se que houve, após os repasses, que a
SOHO reteve 2% do montante repassado, mas a causa de pagamento (ônus) por parte da
Recorrente é desconhecido.
74.

Importante ressaltar que não há dúvidas de que o comando legal do art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995, busca atingir a renda de pessoa externa em relação ao sujeito passivo, não é
por outra razão que o § 3o do referido artigo determinar o reajustamento do respectivo
rendimento, de tal forma que se considere líquido o valor pago.
75.

No caso em que o pagamento se deu com base em documentos inidôneos, há duas
consequências: (i) a glosa de custos e eventuais créditos não cumulativos em desfavor do
adquirente e (ii) por ser intrínseco a inidoneidade dos documentos, a exigência do IRRF por
ausência de causa, visto que a causa declarada e aparente se revelou inexistente.
Fl. 11884
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

76.

Dessa forma, conforme as razões expostas neste voto por ocasião da negativa de
provimento ao Recurso de Ofício e pela comprovação de que os pagamentos que efetivamente
permaneceram à disposição da SOHO estão desprovidos de causa, deve ser mantida a exigência
do IRRF.
d) Multa qualificada
77.

Sobre a multa qualificada, a Recorrente apresenta três argumentos. O primeiro é
de que não cabe a multa qualificada concomitante ao lançamento do IRRF, previsto no art. 217
do então RIR/99. O segundo é que não cabe multa 150% ao caso concreto. Por fim, o terceiro
argumento é de que a multa tem caráter confiscatório.
78.

Sobre o primeiro argumento, entende-se assistir razão à Recorrente, mas não sob o
argumento de que a tributação gravosa do IRRF poderia se constituir em penalidade, fato que
desnaturaria a natureza de tributo da exigência, nos termos do art. 3o do CTN.
79.

A hipótese de exigência tributária com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, já
transcrita, não se confunde com a hipótese de qualificação da multa, prevista no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
80.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 11885
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
81.

Logo, é absolutamente possível que determinada situação se enquadre na
tipificação cerrada do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e não se enquadre em uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
82.

Exemplo, pagamento direto via caixa ou saque em conta de depósito a pessoa não
identificada. Há subsunção da hipótese do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e não há sonegação
em sentido estrito, pois o fato gerador dessa exigência específica, que está registrado na
contabilidade do sujeito passivo, tem natureza jurídica especial à regra genérica de sonegação.
83.

As condições materiais para a sonegação é a ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação ou as condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
84.

Ora, a hipótese de pagamento sem causa, estando registrada na contabilidade do
sujeito passivo é situação análoga a qualquer outro registro contábil que implique lançamento de
ofício, todavia de caráter ordinário, exceto se outras condutas não forem identificadas.
85.

Não obstante essas considerações introdutórias que se alinham ao primeiro
argumento da Recorrente, o segundo argumento, de que no caso não há dolo que justifique a
qualificação da multa não merece prosperar.
86.

Como abordado anteriormente, a Recorrente, com a participação de terceiros,
planejou e executou operações inexistentes com o propósito de artificialmente majorar custos e
créditos de tributos não cumulativos inexistentes, mediante a utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas.
87.

O dolo das ações ilícitas do sujeito passivo fica ainda mais evidente em razão da
prática, não apenas continuada das operações, mas levadas a efeito com o intuito de aparentarem
terem sido praticadas de boa-fé, isto é, de intencionalmente, querer fazer aparentar que houve
pagamento efetivo das aquisições, quando no curso do procedimento de fiscalização, constatou-
se que não se tratavam de pagamentos, mas de remessas financeiras efetuadas ao emissor das
Fl. 11886
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

notas fiscais inidôneas, cujo redirecionamento financeiros eram efetuados a terceiros com os
quais a Recorrente mantinha algum tipo de relação.
88.

Por essa razão, por restar demonstrada a prática das condutas previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa qualificada.
89.

O terceiro ponto trazido pelo Recorrente, é de que a multa qualificada tem caráter
confiscatório. Fundamenta sua posição no art. 150, IV, da Constituição Federal.
90.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação
ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
91.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
92.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

e) Decadência
93.

A decadência, como já referido, é uma questão preliminar do mérito, todavia,
como no caso concreto, o termo inicial da decadência tem relação de dependência com a
qualificação da multa, em razão da existência de fraude e sonegação, passa-se a analisar os
argumentos expedidos pela Recorrente.
94.

Havendo pagamento do tributo e não se verificando dolo ou fraude, a contagem a
ser aplicada tem como termo de início o período em que ocorreu o fato gerador (art. 150, § 4o, do
CTN), em sentido contrário, o termo de início é o primeiro dia o exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN).
Fl. 11887
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

95.

Esse balizamento para aplicação da regra decadencial foi definido pelo STJ,
quando apreciou o REsp no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, nos
termos do art. 543, “c”, do então CPC:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
96.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN,
se aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 11888
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

97.

Ainda sobre o tema e alinhado ao entendimento do STJ, foram editadas súmulas
que reconhecem o pagamento antecipado como hipótese que atração para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
98.

Como se vê, a conclusão sobre o termo a quo do prazo decadencial muitas vezes
depende de análise sobre a existência de dolo, como no caso concreto, fato que impede a sua
análise em preliminar.
99.

Em tópico específico, foram analisadas as condutas do sujeito passivo que
ensejaram a qualificação da multa, onde restou configurada a prática dolosa de sonegação e
fraude.
100.

Dessa forma, como a ciência do lançamento de ofício se deu em 07.12.2018 em
relação ao sujeito passivo e em 27.12.2018 em relação ao responsável solidário, e os fatos
geradores têm início no mês de janeiro de 2013, o termo inicial de cinco anos é contado a partir
de 01.01.2014, conforme regra do art. 173, I, do CTN, razão pela qual deve ser afastada a
arguição de decadência.
f) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Fl. 11889
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

101.
A Recorrente informa ter provimento judicial, nos autos do MS no 5003121-
34.2017.4.04.7201/SC, a seu favor para ver excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
102.
Ao analisar o que restou decidido na referida ação judicial, a Delegacia de
Fiscalização de São Paulo ratificou a existência de segurança em favor da Recorrente para
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins (fls. 8.462/8.463), todavia, consignou a
autoridade fiscal responsável pela informação fiscal, que o decidido não produz efeito direto no
presente processo, pois o mesmo se refere a glosa de créditos de PIS e de Cofins. Ou seja,
entendeu a fiscalização que, por não se tratar de lançamento sobre a receita bruta, não há reflexos
a serem aplicados no presente processo relativo àquela tutela judicial.
103.

A Recorrente se insurge contra as conclusões da referida informação fiscal, pois
para fins de lançamento de ofício das contribuições foi considerado o valor devido das
contribuições PIS e Cofins com base no faturamento apurado pela empresa (fls. 8.455/8.461). De
fato, assiste razão à Recorrente.
104.

O assunto foi decidido pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral, que fixou a tese de que "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
105.

A União/Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em relação a dois
pontos: montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS e à modulação dos
efeitos do julgado. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos embargos em
13.05.2021, consubstanciado na seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE
Fl. 11890
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relatora: Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13.05.2021, DJe
12.08.2021 – g.n.)
106.
A possibilidade de exclusão do ICMS, como referido pelo STF, é aquele
destacado nas notas fiscais. O lançamento, conforme planilhas que constam no TVF (fls.
3.776/3.778), de fato partiu das contribuições apuradas pela empresa (coluna “f” dos referidos
demonstrativos) para, após as glosas, apurar as exigências de ofício no presente processo.
107.

Embora não se verifique elementos no processo que demonstre o ICMS destacado
nas notas fiscais de saída, conforme decidido pelo STF, não há dúvida que não deve ser exigido
tributo sabidamente indevido.
108.
Dessa forma, em o sujeito passivo demonstrando o ICMS destacado nas notas
fiscais de venda do período sobre o qual se refere a exigência do PIS e da Cofins, o ponto de
partida para apuração dos valor devido a título dessas contribuições dever ser o valor líquido do
ICMS.
109.

Ressalte-se que não havendo comprovação do ICMS destacado nas notas fiscais
de venda perante a autoridade fiscal encarregada de cumprir o presente Acórdão, não há de se
falar em exclusão do imposto estadual da base de cálculo das contribuições federais.
110.

Em relação a esse ponto específico, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo.
g) Tributação reflexa.
111.
Finalmente, o decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que
for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Fl. 11891
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

Mérito – Recurso Voluntário do Responsável solidário
112.

O responsável solidário, Sr. Renato de Barros Feres, alega que a simples falta de
cumprimento de obrigação tributária não configura violação à lei e que a responsabilização
decorre de ato ilícito praticado com dolo. Entende que não há no auto de infração qualquer
elemento que caracterize responsabilização.
113.

Em relação aos demais pontos sobre os quais se insurge o responsável solidário,
isto é, que não dizem respeito a relação de solidariedade, sejam preliminares ou razões de mérito,
os referidos argumentos foram abordados por ocasião da análise das razões recursais do sujeito
passivo.
114.
O responsável solidário foi chamado ao polo passivo da relação tributária com
base no art. 135, III, do CTN.
115.

Como analiticamente analisado no presente voto por ocasião do mérito das
infrações identificadas, verifica-se a que a pessoa jurídica praticou atos dolosos contrários à lei,
tributária, com o intuito de obter redução artificial dos tributos devidos.
116.

Mais do que isso, constam no processo que os atos fraudulentos eram praticados
pelo administrador, Sr. Renato de Barros Feres.
117.

Não se trata, portanto, de simples inadimplência tributária.
118.

Sobre a conduta do responsável tributário, destacam-se os seguintes excerto do
TVF:
18. Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que o
representante legal que administrava a empresa, à época, autorizou os pagamentos,
consentiu na escrituração das notas fiscais, bem como participou diretamente dos fatos
já descritos, como por exemplo, na diligencia da transportadora NRT Pactual, TDPF
0819000.2018.00390-6, na qual foi mencionado que o representante do cliente
COPPER em cada operação foi o Sr. Renato Feres, fatos estes que permitiram a
COPPER obter vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário.
19. É cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao gestor de fato da pessoa
jurídica, quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício decorrem de
infração dolosa à lei. Ou seja, a responsabilidade tributária está ligada à prática de atos
com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não
integra a relação jurídico tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário
em virtude do ilícito praticado.
[...]
Fl. 11892
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720870/2018-64

21. Como foi relatado, o Sr. Renato de Barros Feres CPF 271.606.218-83, em sua
gestão, excedeu os poderes a ele conferidos nos atos constitutivos da sociedade
empresária que esteve sob sua administração, na tentativa de ludibriar o fisco com
creditamentos indevidos de custos e impostos, dos pagamentos que serviram para
simular a boa fé e o retorno dos recursos, com evidente intuito de sonegação, ainda que
em tese, nos termos dos incisos I e II do art. 1 da Lei no 8.137/1990, de 27/12/1990, e
artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
119.
Diante de tais condutas dolosas, determinantes para a prática do resultado
sonegação, deve ser mantida a relação de solidariedade passiva em relação ao sócio-
administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Conclusão
120.
Diante de todo o exposto, voto: (i) Por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício; (ii) em relação ao Recurso Voluntário do sujeito passivo principal, voto por REJEITAR
as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para tão somente permitir que sejam deduzidos os valores do ICMS efetivamente destacado em
notas fiscais de venda emitidas pelo contribuinte dos valores exigidos a título de PIS e Cofins;
(iii) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do responsável solidário, nos termos do art.
135, III.do CTN; e (iv) o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%,
nos termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei
no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c”, II, do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 11893
DF CARF MF
Original